Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-92.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000754-92.2020.8.11.9005.
Impetrante: AGEMED SAÚDE S/A.
Impetrado: Dr. Walter Pereira de Souza, do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.
Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pleiteado no processo no 1001782-44.2020.8.11.0001.
Requer a concessão de liminar para suspender a decisão, que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos do processo no 1001782-44.2020.8.11.0001.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Em análise ao processo, verifico que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da parte impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais do recurso inominado, sinalizando para a inexistência do fumus boni iuris.
É certo que há possibilidade de concessão do benefício à pessoas jurídicas, para tanto, exige-se a comprovação da impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo.
No caso dos autos, não foi apresentado qualquer documento que permitisse, com veemência, a aferição da alegada incapacidade financeira.
As documentações juntadas nos autos e a afirmação de que está passando por dificuldade econômica, onde até a ANS interveio para que conseguisse dar um fôlego e impulsioná-la na volta aos serviços, sendo impossível arcar com as custas processuais, não servem de amparo à demonstrar momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais do recurso inominado, sinalizando para a inexistência do fumus boni juris.
A fim de que seja concedida medida liminar, nos termos postulados, necessário se faz a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, além do fundamento relevante da demanda, previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
In casu, conforme já anotado, não restou demonstrada a presença do fumus boni iuris, de modo que outro caminho não há senão o indeferimento do pedido liminar.
Destarte, inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade apontada coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora